Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS) CONFORME PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL E NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N. 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA RN N. 455/2020 DA ANS QUE ANULOU O REFERIDO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N. 195/2009 DA ANS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência para o restabelecimento de cobertura e disponibilização de seguro de saúde após a rescisão unilateral do contrato pela empresa operadora do plano de saúde coletivo empresarial em razão do inadimplemento.
2.1 No caso em apreço, é incontroverso que o contrato celebrado entre as partes foi firmado em junho de 2019, portanto anteriormente à publicação da Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS que anulou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS. 2.2 Dessa forma, não há falar em não incidência da exigência de notificação prévia (com antecedência mínima de 60 dias) para rescisão unilateral, uma vez que somente novos contratos (firmados a partir de 31/03/2020) poderão ser pactuados sem a referida regra constante do parágrafo único do art. 17 da RN 195, contudo os contratos que já traziam tal regra em seu corpo, não poderão ser invalidados sob pena de infração ao art. 17, caput, da RN 195/2009. 2.3 Com efeito, o contrato firmado entre as partes traz cláusula (10.2) que reproduz a regra do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 concernente à exigência de prévia notificação para formalização da rescisão unilateral.
3.1 Em que pese a alegação da agravante quanto à a falta de pagamento de valores e a perpetuação da mora por mais de 60 dias, a saber, “a parcela vencida em 30/11/2021 (que) foi paga tão somente em 10/02/2022, bem como, a parcela vencida em 25/02/2022 (que) foi paga apenas em 16/05/2022”; não há comprovação nos autos de que houve prévia notificação da agravada para que regularizasse sua dívida sob pena de cancelamento do contrato. 3.2 Nessa toada, reputo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada nos autos de origem, pois demonstrada a probabilidade do direito diante da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem comprovação de notificação prévia (com antecedência mínima de 60 dias) quanto à inadimplência e, simultaneamente verificado o perigo de dano, porquanto a agravada é pessoa idosa com mais de 70 (setenta) anos de idade e o cancelamento unilateral do plano de saúde pela agravante pode ocasionar inegáveis prejuízos, caso tenha necessidade de amparo médico durante o curso da demanda. 3.3 De mais a mais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravada continuará a pagar as mensalidades do seguro de saúde, sem prejuízo à agravante, além da existência do pedido de depósito consignado a fim de garantir o juízo nos autos principais.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida.